Tribunal: CARF
Processo: 13055.720082/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13055.720082/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.438 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS AUGUSTO ALVES SABBADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
A falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais por meio de
documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza à autoridade fiscal
glosar a despesa declarada, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Deixam de ser admitidas as despesas com plano de saúde pleiteadas por se
mostrarem sem a necessária verossimilhança ou por não atender aos requisitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13055.720082/2013-41
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720082/2013-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 73/75):
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 04/08, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 851,14, incluída a multa
de ofício e os juros de mora calculados até 28/03/2013, em virtude da constatação de
irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2012, ano-calendário
2011.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05), a fiscalização informa ter
glosado deduções de despesas com plano de saúde (UNIMED Vale do Caí) no valor
de R$ 8.831,64. Segundo esclarece, o contribuinte não apresentou comprovante com
os valores discriminados por beneficiários, conforme solicitado no Termo de
Intimação Fiscal.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 dos autos.
Segundo referiu, o valor glosado se refere as suas próprias despesas médicas.
Informou estar apresentando o comprovante anteriormente apresentado à fiscalização
com o registro da despesa com plano de saúde. Relacionou documentos.
Às fls. 23/28, em 28/01/2015, fora do prazo de defesa apresentou manifestação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÕES A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIOS.
Somente serão passíveis de dedução na declaração de ajuste anual as despesas médicas
com plano de saúde do titular e de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária, devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão, em 30/05/2016 (fls. 77/78), o contribuinte, em
22/06/2016, interpôs recurso voluntário (fls.79/84), repisando as alegações e peça impugnatória,
alegando, em apertada síntese, que por força do plano de saúde coletivo firmado pela
municipalidade com a Unimed Vale do Caí, em face da Lei Municipal no 2.351, de 10/05/2002,
que instituiu o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Público Municipal (FAC), com o
objetivo de dar continuidade a assistência básica aos servidores municipais, seus dependentes e
pensionistas, o valor dos aportes das contribuições descontadas de seus rendimentos no decorrer
do ano-calendário será o mesmo, independentemente de o servidor possuir ou não dependentes
ou pensionistas. Prova disso, apresenta declaração emitida pela municipalidade, atestando a
inexistência de valores pagos pela esposa e filhos, seus dependentes cadastrados no aludido
plano. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/139.
Em 09/05/2022, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljeciv, ocorrida em 27/04/2022, o processo foi enviado para
novo sorteio (fls. 141), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do
julgamento.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720082/2013-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio da despesa com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde Unimed Vale do
Caí, no valor de R$ 8.861,64, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2012.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale salientar, que o art. 73
do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
efetividade dos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (fls. 73/75) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que o pagamento
realizado ao plano se trata de coparticipação financeira obrigatória, instituída pela Lei
Municipal no 2.351/02 (fls. 36/42 e 87/93), destinada à manutenção do Fundo de Assistência
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720082/2013-41

Básica à Saúde do Servidor Público Municipal - FAS, para cobertura de despesa médico-
hospitalar do titular, seus dependentes e pensionistas, na forma de pagamento direto de parte das
consultas, ao teor dos arts. 3o, 4o, 9o a 13o da referida lei municipal – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 74/75), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
Trata o presente lançamento de glosa de dedução de despesas médicas (plano de saúde)
informada pelo notificado na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2012.
Objetivando comprovar a procedência da dedução da despesa declarada em nome de
UNIMED Vale do Caí, o contribuinte apresentou o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte do ano-calendário 2011, fls.
17/18 e fls. 30/31, emitido pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai.
Apresentou também cópia da carteira fornecida pela UNIMED fls. 32/33.
Os documentos citados não são suficientes para comprovar a despesa declarada, uma
vez que não atende a exigência contida no Termo de Intimação Fiscal de fls. 60, uma
vez que deveria ter apresentado o comprovante da despesa com plano de saúde
com os valores discriminados por beneficiários (titular e dependentes).
Há que ser destacado que o art. 80 do RIR/99, aprovado pelo Dec. 3.000/99, assim
estabelece:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(grifado)
III - (...)
De acordo com a norma exposta, no caso concreto, a dedução da despesa médica está
restrita aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referente a sua despesa e a dos seus
dependentes. O comprovante de rendimentos (fl. 30/31) não discrimina os
beneficiários do plano, de forma que não há como identificar se o valor total pago
foi referente apenas ao próprio contribuinte.
Convém destacar, também, que de acordo com o estabelecido no art. 73 do RIR 99,
aprovado pelo Dec. 3000/99, todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Diante do exposto, mantenho a glosa de
R$ 8.831,64.
Ademais, ancorado na própria manifestação da municipalidade (fls. 115), indene
de dúvida de que os valores pagos à Unimed registrados tanto no informe de rendimentos quanto
na declaração emitida pela fonte pagadora (fls. 17 e 116/117) tratam-se de coparticipação
obrigatória destinada a manutenção do FAS, cuja despesa não se afigura dedutível dada sua
natureza, razão pela qual, desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor declarado,
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.438 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720082/2013-41

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 146
DF CARF MF
Original